Tribunal: STF
Processo: ARE 734104
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Participação nos lucros. Natureza da vantagem. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas e de cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.